Tribunal: TJBA
Processo: 0001307-70.2018.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001307-70.2018.8.05.0057 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISRAEL CARVALHO SANTANA Advogado(s): UBIRATAN QUEIROZ DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. PENA APLICADA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERIOR A 6 (SEIS) ANOS. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Israel Carvalho Santana contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas/BA que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, absolvendo-o quanto ao delito do art. 180 do Código Penal. O apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão do lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos da prescrição, requerendo a extinção da punibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada em concreto e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória quando há trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. Não havendo recurso do Ministério Público, opera-se o trânsito em julgado para a acusação, de modo que a prescrição deve ser calculada com base na pena concretamente fixada. Aplicada pena de 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos, conforme o art. 109, V, do Código Penal. Entre o recebimento da denúncia (17/07/2018) e a publicação da sentença condenatória recorrível (14/10/2024) transcorre período superior a 6 (seis) anos, ultrapassando o prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Não há nos autos causa suspensiva ou interruptiva apta a impedir a consumação da prescrição no período analisado. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. A extinção da punibilidade não descaracteriza o fato como crime, limitando-se a obstar a aplicação da pena e seus efeitos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. V. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117. CPP, art. 61; art. 386, VII. Lei nº 10.826/03, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2102309/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2024, DJe 14.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0001307-70.2018.8.05.0057, tendo como apelante ISRAEL CARVALHO SANTANA e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.